Tribunal: TJES
Processo: 5010626-19.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010626-19.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ADILSON GAVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010626-19.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDA:
ADILSON GAVA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. EMPRÉSTIMO. TELA SISTÊMICA. PROVA UNILATERAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Em apertada síntese, trata-se de ação em que a autora alega que realizado um empréstimo a qual desconhece.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

CONCEDER, em sentença, a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o requerido promova
, no prazo de 05 (cinco) dias a partir da ciência da presente decisão, a cessação dos descontos das parcelas de R$ 458,43 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos) do empréstimo de nº 976277913 na conta bancária da parte autora, destacando-se a possibilidade de tal concessão nesta seara, consoante se afere no inciso V, do § 1º, do art. 1.012 do CPC; sob pena de multa de R$ 1.000,00 ( mil reais) a cada desconto indevido.

DETERMINAR
a devolução ao requerente dos valores indevidamente descontados das parcelas de R$ 458,43 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos), bem como as demais prestações descontadas no curso do processo, pois tratando-se de parcelas de trato sucessivo, é possível a inclusão das parcelas a vencer no curso do processo na fase de cumprimento/execução, desde que devidamente comprovados os descontos, conforme o Resp. 1783434.

CONDENAR
o requerido ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo índice da CGJ/TJES e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da citação.”

”

Irresignado, o Banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 7051255), sustentando preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo e no mérito, sustenta a regularidade da contratação, aduzindo que os valores foram repassados para a conta da autora e que o empréstimo foi contratado com senha pessoal da autora e por fim, sustenta pela ausência de danos morais.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Da análise dos autos, verifico que banco requerido não traz aos autos comprovante de transferência dos valores depositados na conta do autor e aduz em sede de recurso que o empréstimo foi realizado por meio de senha pessoal. Neste sentido é pacificado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto a responsabilidade objetiva dos bancos, conforme os termos da súmula 479 que aduz que: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Contudo, cabia ao recorrente comprovar a regularidade da contratação do empréstimo.

Vejamos a jurisprudência:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Irresignação do autor – Não acolhimento - Empréstimo bancário contratado via internet banking mediante utilização de senha pessoal – Negativa do autor acerca de referida contratação – Banco réu que se desincumbiu satisfatoriamente do ônus que lhe incumbia em demonstrar a regularidade da contratação de empréstimo em nome do requerente (art. 6º, VIII, do CDC)- Sentença mantida - Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10010614820218260322 SP 1001061-48.2021.8.26.0322, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 30/05/2022, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2022)

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o banco requerido a propiciar maior zelo ao cliente.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença objurgada.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)